Tribunal: TJDFT
Processo: 0741148-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741148-46.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA AGRAVADO: NEXO TELECOMUMINACOES LTDA D E S P A C H O NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 31686706, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista à Embargada NEXO TELECOMUNICAÇÕES LTDA pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator